Tribunal: TJMMG
Processo: 2000107-71.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000107-71.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 08/01/2025 Decisão: majoritária EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADAS POR MILITAR À PAISANA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA. LEGALIDADE, MOTIVAÇÃO, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E PRESCRICIONAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por militar estadual contra sentença que manteve a sanção disciplinar aplicada em razão de transgressão consistente na prática de agressões físicas contra terceiros, em situação ocorrida fora de serviço, à paisana, em estabelecimento comercial. O apelante alegou ausência de motivação na decisão administrativa, violação ao princípio da presunção de inocência por falta de prova cabal da autoria e materialidade, bem como prescrição da pretensão punitiva estatal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prática de agressões físicas configura transgressão disciplinar nos termos do art. 13, I, c/c o art. 9º, III, da Lei 14.310/2002; (ii) analisar se houve ausência de motivação ou violação ao princípio da presunção de inocência no ato administrativo sancionador; (iii) apurar eventual prejuízo ao contraditório e à ampla defesa no curso do procedimento administrativo-disciplinar; e (iv) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta do apelante, consistente em agredir fisicamente três pessoas, foi devidamente apurada no procedimento administrativo, tendo a administração militar considerado os depoimentos testemunhais, os laudos médicos e outras provas dos autos. A materialidade e a autoria das agressões estão comprovadas, mesmo com o afastamento do sentido atribuído ao depoimento da testemunha Johny Aparecido. A prática das agressões configura transgressão disciplinar, nos termos do art. 13, I, c/c art. 9º, III, da Lei 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina Militares). 4. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O ato administrativo sancionador encontra-se devidamente motivado, com exposição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à aplicação da sanção, em conformidade com o princípio da legalidade. Tanto o Conselho de Ética da Unidade (CEDMU) quanto a autoridade militar responsável analisaram detalhadamente as provas e as teses defensivas, fundamentando de forma completa o enquadramento disciplinar e afastando qualquer alegação de ausência de motivação. 5. Não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois o apelante teve ciência inequívoca de todos os atos do procedimento administrativo e pôde exercer plenamente seu direito de defesa, com ampla oportunidade para manifestação. Não há qualquer vício processual que comprometa a validade do procedimento. 6. Quanto à prescrição da pretensão punitiva, não se verifica sua ocorrência, pois os prazos processuais e prescricionais foram suspensos durante a pandemia da COVID-19, conforme o Decreto Estadual n. 47.886/2020 e a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6/2020, além das diretrizes estabelecidas pelo Memorando Circular n. 10.163.2/2020 do Chefe do Estado-Maior da PMMG. A suspensão abrangeu o período de março de 2020 até o final de 2021, afastando qualquer hipótese de prescrição, nos termos da Lei n. 23.629/2020 e da jurisprudência consolidada no âmbito desta Câmara Julgadora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. A prática de agressões físicas por militar estadual fora de serviço configura transgressão disciplinar, quando devidamente comprovada, nos termos do art. 13, I, c/c art. 9º, III, da Lei 14.310/2002. 2. O ato administrativo sancionador, quando fundamentado de forma clara e completa, não viola o princípio da motivação ou o contraditório e a ampla defesa. 3. A prescrição da pretensão punitiva administrativa não ocorre durante períodos de suspensão dos prazos processuais e prescricionais devidamente regulamentados, como os decretados durante a pandemia da COVID-19. 4. É vedado ao Poder Judiciário reapreciar o mérito de atos administrativos no que tange à conveniência e oportunidade, limitando-se à análise da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. ______________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 14.310/2002, arts. 9º, III, e 13, I; Lei Estadual n. 23.629/2020; Decreto Estadual n. 47.886/2020; Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6/2020; Memorando Circular n. 10.163.2/2020 (PMMG). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível n. 2000003-16.2022.9.13.0005, Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator) V.V. - DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR MILITAR. AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADAS POR MILITAR À PAISANA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL N. 23.629/2020 NÃO INCIDEM SOBRE A PREVISÃO DA LEI N. 14.310/2002. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Alan Odeir de Souza e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de 4 votos a 1, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha. Participaram do julgamento os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, ajuizada por Alan Odeir de Souza para cancelar a punição havida na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 104.934/2020 – 3º BPM. Quanto aos fatos, consta que o autor, que estava de folga e à paisana, no dia 03 de julho de 2019, por volta das 22h35min, junto com outros militares, teria, no interior do estabelecimento denominado "Pizzaria La Fattoria", após se deparar com o cidadão Antônio Sidney Simões Fernandes injuriando e ameaçando uma funcionária do local, interferido na situação, retirando o cidadão do estabelecimento e, já na parte externa, o teria agredido fisicamente. Em razão do fato, o autor restou incurso na transgressão disciplinar capitulada no art. 13, inciso I, c/c o art. 9°, inciso III, ambos da Lei 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM). O autor, apelante, descreve na inicial os seguintes vícios: - ausência de motivação: a punição disciplinar aplicada é ilegal devido à ausência de fundamentação, tanto na opinião do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) quanto na decisão punitiva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do Tenente-Coronel PM Comandante do 34º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, em razão de não ter sido rebatida nenhuma tese defensiva e de o enquadramento disciplinar ter-se realizado de forma desmotivada, o que prejudicou o exercício da ampla defesa; - violação ao princípio da presunção de inocência: o procedimento administrativo violou o princípio da presunção de inocência, uma vez que a punição foi baseada em suposições e conjecturas, além de não haver prova cabal que comprove a autoria e a materialidade das agressões imputadas, sendo que a única testemunha ocular (Johny Aparecido), cujo depoimento foi desprezado pela autoridade julgadora, afirmou não ter presenciado nenhuma agressão por parte dos policiais militares. Com a inicial e com a emenda à inicial, vieram aos autos os documentos relativos ao procedimento administrativo em estudo. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando os termos da pretensão autoral e requerendo a improcedência dos pedidos. Em sentença (Evento 49), o douto Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, julgou “IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial, mantendo-se incólume a validade da Sindicância Administrativa Disciplinar n. 104.934/2020, que resultou na punição administrativa do Soldado PM ALAN ODEIR DE SOUZA”. Condenou, ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade em face do deferimento da justiça gratuita. Após, sobreveio o recurso de apelação do autor, em cujas razões reitera suas teses, além de trazer inovação relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal pelo transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos entre a data do fato e a data da ativação, requerendo a reforma da sentença. Intimado, o Estado de Minas Gerais, ora apelante, apresentou suas contrarrazões. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, analisei com a costumeira atenção os autos deste processo e, feito isso, antecipo que não tenho como me afastar dos sólidos fundamentos da respeitável sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Vejam, vossas excelências, que, no dia dos fatos, o autor, de folga e à paisana, estava junto com outros militares no estabelecimento "Pizzaria La Fattoria". No local havia um cidadão, de nome Antônio Sidney Simões Fernandes, “injuriando e ameaçando” uma funcionária do estabelecimento, de nome Tainara, e então resolveu, juntamente com os seus colegas de farda, interferir. Para tanto, retiraram o Antônio Sidney do estabelecimento e, do lado de fora, agrediram-no fisicamente. Da mesma forma, o autor teria agredido os cidadãos Ernane Ferreira da Silva e Fabiano Alves de Moraes. Por isso, restou incurso na transgressão disciplinar capitulada no art. 13, inciso I, c/c o art. 9°, inciso III, ambos da Lei 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM). Peço a atenção de vossas excelências para as teses do autos, quais sejam, a ausência de motivação (a punição disciplinar aplicada é ilegal devido à ausência de fundamentação, tanto na opinião do CEDMU quanto na decisão punitiva do Tenente-Coronel PM Comandante do 34º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, em razão de não ter sido rebatida nenhuma tese defensiva e de o enquadramento disciplinar ter-se realizado de forma desmotivada, o que prejudicou o exercício da ampla defesa) e a violação ao princípio da presunção de inocência (o procedimento administrativo violou o princípio da presunção de inocência, uma vez que a punição foi baseada em suposições e conjecturas, além de não haver prova cabal que comprove a autoria e a materialidade das agressões imputadas, sendo que a única testemunha ocular, Johny Aparecido, cujo depoimento foi desprezado pela autoridade julgadora, afirmou não ter presenciado nenhuma agressão por parte dos policiais militares). Com efeito, não há qualquer suporte fático ou jurídico para as teses do autor, apelante, pois a Administração Militar analisou todos os pontos afirmados pelo militar, e os autos do procedimento administrativo é prova inequívoca da conclusão que ora estabeleço. Tanto o CEDMU quanto a autoridade militar analisaram todas as questões e realizaram o necessário cotejo entre os depoimentos das testemunhas e as outras provas, como os laudos médicos que atestaram a ocorrência de lesões. A partir disso, procedeu-se à valoração das provas, concluindo que elas foram suficientes para caracterizar a transgressão. As assertivas do autor destoam completamente do que está demonstrado nos autos do procedimento administrativo, como bem observado na sentença. O parecer do CEDMU e a solução da autoridade administrativa estão muito bem fundamentados, completos, sem lacunas quanto à irresignação do militar. Houve, ainda, como provado nos autos, a plena análise do depoimento da testemunha Jhony Aparecido, invocado pelo autor, sendo que a Administração Militar afastou o sentido que o militar pretendia atribuir ao seu teor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Tudo isso é inequívoco, e basta a leitura dos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 104.934/2020 – 3º BPM – para tal constatação. Então, a Administração Militar procedeu bem quanto à adequação dos fatos à norma objetivamente estabelecida, realizando a necessária e firme adequação na transgressão prevista art. 13, I, da Lei Estadual n. 14.310/2002. E essa caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e a conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. É patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, como bem descrito na sentença, pois a autoridade militar procedeu à análise valorativa, expondo os motivos de fato e de direito que levaram à decisão pelo enquadramento disciplinar, com aplicação de punição bem razoável e proporcional, cujas sanções estão previstas para a transgressão imputada ao militar e foram aplicadas em parâmetro razoável. Portanto, não vislumbrei a existência de quaisquer vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, e ao apelante foram garantidos o contraditório, como ciência inequívoca de tudo, e a ampla defesa, com direito a todos os meios e recursos pertinentes. Por fim, o apelante afirma, no mérito do recurso, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tendo em vista que o fato ocorreu em 31/07/2019, com previsão de sanção diversa da demissão, e a sanção foi ativada em dezembro/2021, após transcorridos mais de 2 (dois) anos da data do fato, apontando como prova os documentos do Evento 7 – DOC 13, fls. 446/448 – dos autos da ação de origem. Observo, em primeiro lugar, que essa matéria não consta da inicial, e, portanto, não foi analisada e decidida pelo juízo primevo, o que poderia, neste momento, acarretar a supressão de instância. Mas como a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser declarada de ofício, passo a decidir a questão. Com efeito, o instituto da prescrição não se verificou. É fato inequívoco a suspensão dos prazos processuais nos processos administrativos, no âmbito do Poder Executivo no curso da pandemia causada pelo SARS-COV-2 (Covid 19), em cujo poder se inclui a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Com efeito, não há obstáculo à suspensão dos prazos prescricionais. O art. 1º da Lei 23.629, de 02/04/2020, determina, em seu inciso II, que haverá a interrupção ou a suspensão do prazo processual em situação de emergência, estado de calamidade ou em caso de força maior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse sentido, o § 1º do inciso II do art. 1º da precitada lei afirma, de forma bem clara, que: “Em relação ao Poder Executivo, a interrupção ou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em razão do disposto no inciso II do caput dependerá de decreto do Governador do Estado”. E o § 4º da norma supra reza que: “Nas hipóteses de suspensão de prazo processual no âmbito do Poder Executivo em razão do disposto no inciso II do caput, o prazo prescricional ficará suspenso a partir da entrada em vigor do decreto a que se refere o § 1º e enquanto durarem seus efeitos”. Chamo a atenção para o decreto do Governador do Estado de Minas Gerais, no caso o Decreto n. 47.886, de 15/03/2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), e institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19 –, de caráter deliberativo, com competência extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas. Quanto ao objeto recursal, existe a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6, de 18 de março de 2020, através da qual, no seu art. 2º, publicada no Diário Oficial do Estado em 19/03/2020, dispõe que: “Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, no âmbito do Poder Executivo, nos termos de decreto”. De igual modo, o Chefe do Estado-Maior da PMMG promoveu determinações por meio do Memorando Circular n. 10.163.2/2020 – EMPM, de 24 de março de 2020, regulamentando exatamente o Decreto n. 47.886 e a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6. Com esse intuito, o Chefe do Estado-Maior da PMMG, através do memorando acima identificado, estabeleceu que: [...] 2.1. Ficam suspensos, a contar de 18/03/2020, os prazos relativos aos processos administrativos regulares em curso na PMMG que se encontrem em fase de instrução e que ainda demandem realização de atos que envolvam a participação de terceiros, ressalvado o contido nos itens 2.2 e 2.3; [...] Assim, não tenho dúvidas de que a norma aplicável à espécie afirmou a suspensão dos prazos dos processos administrativos e, por óbvio, os prazos prescricionais, que retornaram à fluência no fim do ano de 2021. Aliás, já decidimos sobre essa questão de ordem pública, em diversos julgamentos, como nos autos da Apelação Cível 2000003-16.2022.9.13.0005. Naquela oportunidade, decidimos, por maioria, com ampliação da colegialidade, que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da Administração no caso em estudo, conforme aresto abaixo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – USO DE PALAVRAS E EXPRESSÕES CONSIDERADAS INAPROPRIADAS na DEFESA realizada EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO disciplinar – RECURSO não acolhido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Antônio Franceildo Soares Matias e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de 4 votos a 1 em ultrapassar a preliminar de prescrição, vencido o desembargador Fernando Galvão, e, no mérito, [...] [...] No julgamento do apelo cível acima identificado, o eminente Desembargador Fernando Armando Ribeiro lançou em seu voto uma lição preciosa acerca da matéria, verbis: [...] Em que pese a Lei n. 23.629, de 02 de abril de 2020, ter alterado o artigo 60 da Lei n. 14.184/2002, sem fazer qualquer menção à Lei n. 14.310/2002, entendo que o dispositivo citado, que prevê a possibilidade de interrupção/suspensão dos prazos processuais em situação de emergência, estado de calamidade ou em caso de força maior, é perfeitamente aplicável, de forma subsidiária, aos Processos Administrativo-Disciplinares (PADs) militares. A possibilidade da aplicação subsidiária da Lei n. 14.184/2002 aos processos administrativos específicos encontra amparo legal no §2º do art. 1º da referida lei. Confira-se: Lei 14.184/2002 Art. 1º – Esta Lei estabelece normas gerais sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Direta, das autarquias e das fundações do Estado, visando à proteção de direito das pessoas e ao atendimento do interesse público pela Administração. §1º – Os preceitos desta lei aplicam-se também aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, no que se refere ao desempenho de função administrativa. § 2º – Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. (grifei) É fato notório que a pandemia de Covid-19 assolou o mundo no início do ano de 2020 e, de igual forma, que se fez necessária a adoção de medidas restritivas no intuito de evitar a sua disseminação. A imposição dessas medidas restritivas, notadamente no momento em que não havia tratamento disponível e em que estavam ocorrendo milhares de óbitos em nosso país, acarretou a paralisação, de forma geral, de diversas atividades, dentre as quais, as atividades desenvolvidas pela Administração Pública estadual. No âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, em atenção ao disposto § 1º do art. 60 da Lei. 14.184/2002, com a redação dada pela Lei n. 23.629/2020, o governador do Estado editou os decretos de números 47.886, de 15/03/2020; 47.932, de 29/04/2020; 47.966, de 28/05/2020; 47.994, de 29/06/2020; 47.890, de 19/03/2020; 48.017, de 30/07/2020; 48031, de 31/08/2020, e n. 48.155, de 19/03/2021, que suspenderam os prazos dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública direta e indireta, nos períodos de 16/03/2020 a 14/09/2020 e 20/03/2021 a 08/04/2021. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Nesse sentido, tivemos cerca de 7 (sete) meses de suspensão no curso da pandemia acima citada, afastando por completo a possibilidade da ocorrência da prescrição em estudo. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Acompanho as razões e o voto do eminente relator quanto aos vícios alegados em relação ao processo administrativo-disciplinar. No entanto, entendo de maneira diversa no que diz respeito à ocorrência da prescrição. Conforme venho sustentando em inúmeros outros julgamentos, apenas por lei é possível suspender o transcurso do prazo prescricional. A Lei estadual n. 23.629/2020 alterou o art. 60 da Lei n. 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, possibilitando a suspensão dos prazos prescricionais em razão da pandemia causada pelo COVID-19. Entretanto, a referida Lei não alterou a Lei n. 14.310/2002, que dispõe especificamente sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais e contém as normas de processo administrativo específicas para os militares mineiros. O princípio da especialidade da norma impõe que, aos militares mineiros, sejam aplicadas as normas específicas contidas na Lei n. 14.310/2002. Reforça tal entendimento o disposto no caput do art. 1º, e em seu § 5º, da Lei n. 23.629/2020. Veja-se: Art. 1º – O art. 60 da Lei n. 14.184. de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: [...] § 5º – O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo tributário, que está sujeito a legislação especial. Os referidos dispositivos esclarecem expressamente que a Lei estadual n. 23.629/2020 alterou apenas a Lei n. 14.184/2002. Desta feita, os processos regulados por normas específicas, tal como o processo administrativo-disciplinar aplicável aos policiais e bombeiros militares, possuem disposições próprias. Lamentavelmente, não houve a promulgação de lei que taxativamente tenha alterado a Lei n. 14.310/2002, e tal omissão não pode ser suprida por meio de analogia em desfavor de acusado em processo administrativo-disciplinar. Adotar entendimento contrário significa estabelecer uma analogia in malam partem em processo administrativo, situação esta que não se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 coaduna com os princípios gerais do direito. Neste sentido, destaco o seguinte precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO. CARGO OCUPADO SEM REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DA MULTA. SALÁRIO MÍNIMO. CABIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verifica-se que o acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Frise-se que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgar a matéria posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC). Dessarte, merece ser repelida a tese de violação do art. 535 do CPC. 2. No mérito, tem-se que o recorrido foi condenado, em sentença, pelo cometimento de ato ímprobo, tendo-lhe sido imputada, dentre outras coisas, a pena de multa com base na última remuneração percebida. Após acolhimento dos embargos de declaração opostos, alterou-se o valor da multa. Já em grau de apelação, o recorrido esclareceu que permanecia equivocada a sentença, pois o cargo que ocupava é honorífico, ou seja, sem percepção de remuneração. O Tribunal de origem reformou a sentença para estabelecer como base de cálculo da pena de multa, o salário mínimo. É sobre a fixação desta base de cálculo - o salário mínimo - que o Ministério Público Federal, ora recorrente, insurge-se. 3. No entanto, não há como prosperar as razões expendidas pelo recorrente. De fato, a pena de multa prevista no art. 12, inc. III, da Lei de improbidade não se baseia no salário mínimo. Conforme pode-se depreender de simples leitura, a apuração da multa é feita com base na última remuneração percebida pelo agente ímprobo. 4. Ocorre que o recorrido já esclareceu, e isto é incontroverso nos autos, que ocupava cargo não remunerado. A pretensão do recorrente é de estabelecer (e-STJ Fl.4097) Documento eletrônico VDA26711832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 23/09/2020 16:48:29 Publicação no DJe/STJ n. 2999 de 24/09/2020. Código de Controle do Documento: d69e20a9-ed90-4c65-95a4-ce39798c5d19 como base da pena de multa o vencimento básico mais elevado dos cargos de nível superior da estrutura remuneratória da Anvisa. 5. Como se trata de aplicação de penalidades, é se utilizar de um princípio geral de direito, que cuida da vedação da analogia em desfavor do sancionado. No Direito Penal, ramo em que esta norma foi melhor trabalhada, distinguem se dois subtipos de analogia: a analogia in malan partem e a analogia in bonan partem. A primeira agrava a pena em pressupostas hipóteses não abrangidas pela lei. Já a segunda utiliza-se de situações semelhantes para solucionar o caso sem agravar a pena. 6. Ora, diante da lacuna da Lei de Improbidade Administrativa frente ao caso apresentado, pode-se utilizar da analogia para a determinação da base da pena de multa. No entanto, a analogia não pode ser aplicada in malam partem, porque no âmbito do Direito Administrativo sancionador. 7. O acórdão, de forma coerente com os princípios regentes do direito, estabeleceu como base da pena de multa a menor remuneração do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 país, o que se coaduna com a função honorífica realizada pelo recorrido. Neste raciocínio, não há como prosperar a alegação do recorrente segundo a qual deve ser aplicada multa com base no vencimento mais elevado dos cargos de nível superior da estrutura remuneratória de autarquia, pois estar-se-ia operando analogia desabonadora. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1216190/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 14/12/2010) Portanto, considerando que o fato ocorreu em 31/07/2019 e a sanção foi ativada em dezembro/2021, após transcorridos mais de 02 (dois) anos da data do fato (Evento 7 – DOC 13, fls. 446/448 – dos autos da ação de origem), entendo que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração militar. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração em relação ao fato apurado na Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 104.934/2020 – 3º BPM. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter intocada a sentença de primeiro grau. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, CONVOCADO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, CONVOCADO Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator